Tribunal: TJES
Processo: 5020391-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020391-18.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHARA DE MELO PIEDADE PEREIRA SILVA
COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020391-18.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DHARA DE MELO PIEDADE PEREIRA SILVA

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Dhara de Melo Piedade Pereira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos em que responde pelos crimes dos arts.
33
e
35
, ambos da
Lei nº 11.343/06
, e art.
147
do
Código Penal
. Busca-se o reconhecimento de ilegalidade da custódia, seja pela ausência dos requisitos do art.
312
do CPP, seja por excesso de prazo, com pedido subsidiário de aplicação das medidas cautelares do art.
319
do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação idônea e nos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O decreto preventivo se fundamenta na
gravidade concreta da conduta
, notadamente pela quantidade de entorpecentes, valores apreendidos e indícios de associação criminosa, demonstrando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

4.
A decisão que manteve a prisão preventiva
adota motivação completa
, incluindo fundamentos da audiência de custódia e manifestação ministerial, atendendo ao dever de fundamentação e estando alinhada ao entendimento de que a gravidade concreta e o risco de reiteração justificam a medida extrema (STJ, AgRg no HC 799.794/SP).

5.
As
condições pessoais favoráveis
da paciente não obstam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, conforme orientação consolidada (STJ, AgRg no HC 795.928/RS).

6.
Não há
excesso de prazo
, pois o processo se encontra em fase final de instrução, com audiência designada para 20/01/2026, havendo constante movimentação processual e inexistindo desídia judicial, o que afasta o alegado constrangimento ilegal (STJ, AgRg no RHC 166.041/PE).

7.
As
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes diante dos elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se mantém quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Não há excesso de prazo quando o processo apresenta tramitação regular e ausência de desídia judicial, especialmente quando a instrução se encontra próxima de conclusão.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia preventiva quando houver elementos concretos que justifiquem a segregação.

Disposit
ivos relevantes citados
: CPP, arts.
312
,
313
,
319
; CP, art.
147
; Lei nº 11.343/06, arts.
33
e
35
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg no HC 799.794/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 29/5/2023;
STJ,
AgRg no RHC 166.041/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14/11/2022;
STJ,
AgRg no HC 795.928/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14/2/2023;
STJ,
AgRg no HC 712.636/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020391-18.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DHARA DE MELO PIEDADE PEREIRA SILVA

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DHARA DE MELO PIEDADE PEREIRA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única

da Comarca de Conceição do Castelo/ES
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 147 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,

considerando que
“o recesso forense se aproxima, faltando cerca de 22 dias para o encerramento dos expedientes, havendo expressiva chance de o ato somente ser designado para o ano que vem, visto que magistrado não designou nova data em sua decisão, fato este que estenderá a prisão da paciente por meses, sem motivo razoável”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a

a

paciente
em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A
o analisar o termo de audiência de custódia de
id.
nº
72587491

(dos autos originários)
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
No presente contexto,
considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
–
requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte da autuada, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, levando em consideração a quantidade de entorpecentes, os valores encontrados, bem como as demais informações constantes no APFD, não vislumbro outro meio de resguardar a Ordem Pública e garantir a aplicação da Lei Penal, eis que uma vez que esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA,

com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa
”.

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no
id. nº

77948529
(dos autos originários):

“
[...]
Inicialmente, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva considero os fundamentos lançados pelo Juízo de Audiência de Custódia (ID 72587491), especialmente quanto a gravidade concreta do delito, permanecem hígidos à luz do contexto apresentado, adotando-os como fundamentação referencial, na forma do entendimento do
STF
(MS 25.936 ED/DF), de modo que
mantenho o cárcere provisório
.

Em análise perfunctória, observo que o decreto prisional cuidou suficientemente de elencar a conduta da ré no contexto da prisão em flagrante e bem assim seus antecedentes, decisão esta que analisou com percuciência a caracterização do estado flagrancial na incursão do crime de natureza permanente, a qual lhe são imputados.

Assim, considero que a requerente não trouxe elementos que refutem os pressupostos fáticos do decreto de sua prisão preventiva, mantenho-a por seus próprios fundamentos, oportunidade em que acolho inteiramente as razões da manifestação do
Parquet
de ID 77742638, as quais também adoto como razão de decidir (
STJ
, RHC 36739/RS).

Ademais, observo que o fato de a requerida possuir ou não bons antecedentes, residência fixa, ser primária ou provedora de família em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva.

[...]

Destarte, não vislumbrando novas razões, de fato ou de direito, capazes de infirmar as conclusões do decreto prisional emitido,
indefiro o pedido de liberdade provisória
, na forma do art. 312 do CPP.
”

C
onforme depreende-se da decisão
que
manteve
a prisão preventiva
d
a
acusad
a
,
a
cautelar

se mostra
necessária
como forma
de garantir a ordem pública,
em razão
da gravidade da conduta,
com

indícios de associação e organização criminosa envolvendo tráfico de drogas
.

Os fundamentos
empregados
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
e o risco de reiteração delitiva
como fundamento
s
apto
s
a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito
, o que não se verifica,

com base na documentação juntada ao presente.

Não obstante o cárcere suportado pel
a
requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido,
vislumbrando os autos de referência,
destaco
que o feito está
no final da
fase de
instrução,
aguardando
audiência, designada para o dia 20/01/2026, para o interrogatório da acusada
.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.